Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-36.2023.8.11.0032
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001485-36.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO BISPO DE ALMEIDA MORAES - CPF: 008.610.541-80 (APELANTE), CAMILA DE NICOLA FELIX - CPF: 369.687.708-57 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1001485-36.2023.8.11.0032

APELANTE
:
RENATO BISPO DE ALMEIDA MORAES

APELADO
:

TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DÉBITO
RELATIVO A SERVIÇO
DE TELEFONIA
MÓVEL
– ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME
DO AUTOR
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CANCELAMENTO DO CONTRATO – NÃO
DEMONSTRAÇÃO
–
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 –

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se, ao contrário do que alega o autor, a requerida demonstrou a utilização dos serviços de telefonia móvel pelo demandante, por meio de telas sistêmicas acompanhada de fatura com relação de ligações realizadas, não trazendo o demandante, por outro lado, comprovante
do suposto cancelamento do contrato,
há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da restrição
do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito
.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATO BISPO DE ALMEIDA MORAES

n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos

Morais
,
ajuizada em face d
a

TELEFONICA BRASIL S.A.
,
contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita
.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por ter
sido parcial e não considerar as
alegações do autor
.

No mérito, sustenta que a fatura não é título executivo, não tendo a apelada demonstrado a existência do débito que gerou a negativação do nome do autor.

Esclarece que o apelante contratou os serviços da recorrida e o utilizou até que fosse cancelado, não se discutindo a relação jurídica, mas sim a inadimplência, uma vez que tem certeza
que
não deixou nenhum valor pendente.

Alega que desconhece o débito, bem como que inexiste qualquer documento que comprove a sua existência, não podendo as telas sistêmicas
constituir
a única prova da dívida, por serem unilaterais.

No mais, pugna para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso
.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
276298415
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelada, em razão de débito
R$ 202,86 (duzentos e dois reais e

oitenta e seis centavos); vencimento em 06/05/2019
, relativo a serviços de telefonia.

Sob a alegação de que
desconhece o débito, e que não foi esclarecido pela requerida/apelada a sua origem ou constituição, bem como não fora notificado acerca da sua existência, ajuizou a presente ação
.

Pois bem.

No caso, o apelante não nega a relação jurídica com a requerida, alegando, entretanto que
a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito decorrente da linha telefônica móvel é indevida, pois a requerida não comprovou a origem do débito
,
sendo
que as telas sistêmicas

juntada
s unilaterais e
não servindo para demonstração da origem da dívida
.

Com efeito, as telas sistêmicas apresentadas pela recorrida, a princípio, mostram-se insuficientes para demonstrar a relação jurídica das operadoras de telefonia com os seus clientes
e existência de débitos
, quando desacompanhadas de outros elementos que confirmem o negócio.

No caso, entretanto, além das ref
eridas telas que demonstram a existência de um débito no valor de R$ 202,86 (duzentos e dois reais e oitenta e seis centavos) que o autor possui junto
à
operadora de telefonia, proveniente da
linha de telefonia móvel nº
(65) 99979-0986
habilitada em 27/12/2018 e cancelada por débitos em 28/09/2019 (ID
276299396
)
, a recorrida apresentou o extrato com todas as ligações efetuadas pelo requerente no período em que a linha estava ativa
(ID
276299394
)
, comprovando, assim, a efetiva utilização dos serviços
.

Além disso,
a apelada colacionou aos autos também as faturas telefônicas em nome do autor com o mesmo endereço indicado na petição inicial (ID
276299387
)
.

O
apelante, por outro lado,
embora afirme que não possui nenhum débito junto à requerida,
uma vez que o contrato
teria sido cancelado, não
comprovou a rescisão do contrato
,
com a juntada, por exemplo
,
do
número do protocolo do suposto pedido de cancelamento
.

Destarte, se
, ao contrário do que alega o autor,
a requerida demonstrou a contratação e utilização dos serviços de telefonia móvel pelo autor, por meio de telas sistêmicas acompanhada do extrato das ligações realizadas no período em que a linha estava ativa
e faturas em nome do autor
, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da restrição.

Na hipótese, houve o cumprimento do art. 373, inciso II, do CPC/15, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR AO LONGO DOS ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927,
186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
.
"
(
TJMT -
N.U 0001831-64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019,
Publicado
no DJE 04/12/2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONSUMO RESIDUAL ANTES DO CANCELAMENTO DO PLANO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo
que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do consumidor inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais
.
”
(
TJMT –
N.U 0012196-87.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 27/06/2019)

Desta feita, comprovada a existência do débito que ensejou a restrição do nome do apelante perante os órgãos e proteção ao crédito, há de ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025